Tribunal: CARF
Processo: 11065.903234/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903234/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.334 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
DIGISTAR TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE CSLL. GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL DAS RETENÇÕES POR MEIO DE DIRF.
Comprovada por meio de DIRF parcela das retenções glosadas no Despacho
Decisório Eletrônico, deve ser reconhecido o crédito adicional correspondente
em favor do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo crédito adicional de R$ 407,54 relativo
a retenções na fonte do ano-calendário de 2011, bem como homologando as compensações até o
limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903234/2013-03
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903234/2013-03

Relatório

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório Eletrônico de e-fls. 22, referente ao Saldo Negativo da Contribuição Social Sobre o
Lucro, exercício de 2012, demonstrado no PER/DCOMP no 24179.92087.080413.1.7.03-6289.
Do valor de saldo negativo pleiteado, correspondente a R$10.183,63, foi
reconhecido R$600,73.
Na Manifestação de Inconformidade o sujeito passivo informa que declarou
equivocadamente a composição das retenções na fonte utilizadas na geração do saldo negativo
pleiteado, ao mesmo tempo que solicita o deferimento de PER/DCOMP retificador com registro
dos valores corretos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 101-002.440, de 29 de setembro de 2020 (e-fls. 57).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 67, cujos
fundamentos são resumidamente descritos em sequência (destaques do original).
Relata que “A manifestação de inconformidade com o Despacho Decisório no no
051754040, foi protocolada, tempestivamente, em 26/06/2013, porém, foi julgada procedente em
parte somente em 29/09/2020 e comunicado à empresa em 08/02/2021, não permitindo, assim,
qualquer correção com nova retificação na DIPJ/2012 e na DCTF de 12/2011 por conta da
expiração dos prazos de retificação previstos no Art. 18 da MP 2.189-48/2001 e § do Art 150 do
CTN” e que “Além disto, também não é possível retificar o PERDCOMP, pois o Art. 107 da IN
1.717/2017 impede a retificação após decisão administrativa que é o Despacho Decisório em
questão.”
Consigna que “...no relatório anexo, extraído da Consulta Rendimentos
Informados por Fontes Pagadoras no e-CAC, comprova que foi apurado o valor de R$ 11.172,52
de CSLL.”
Aduz que “Também foi pago um DARF da competência 12/2011 no valor de R$
1.024,94 que anexamos a este processo, porém foi preenchido indevidamente com competência
de dez/2012 invés de dez/2011 e não pode ser feito retificado, pois somente foi verificado o erro
após o julgamento do Despacho Decisório em 29/09/2020.”
Sustenta que “Considerando as retificações das declarações e ativas/válidas da
DIPJ/2012 ano calendário 2011, da DCTF de 12/2011, do PERDCOMP retificador no
24179.92087.080413.1.7.03-6289, considerando também as informações corretas descritas nos
parágrafos anteriores e demonstradas nos anexos a este recurso voluntário, bem como as
informações das DIRFs das fontes pagadoras que também anexamos a este processo, fica abaixo
demonstrado um Saldo Negativo da CSLL no valor de R$ 2.614,56 e não uma dívida de R$
10.183,63 alegada no Acórdão 101-002.440-11a/TURMA/DRJ01.”
Ao final, requer o reconhecimento da quitação integral da CSLL do ano base 2011
e o reconhecimento de saldo negativo remanescente a restituir de R$ 2.614,56.
É o relatório do necessário.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903234/2013-03

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
As razões de defesa do Recorrente contra a glosa das retenções podem ser
sintetizadas em duas alegações:
- comprovação de retenções de R$ 11.172,52, por meio de DIRF das fontes
pagadoras;
- impossibilidade de retificação de declarações (PER/DCOMP, DCTF, DIPJ) para
o fim de conferir legitimidade ao crédito pleiteado.
O primeiro aspecto não comporta maiores digressões, eis que o documento de e-
fls. 84 a 91 comprova retenções no ano-calendário de 2011 no total de R$ 11.172,52, tal qual
afirmou o Recorrente.
Sendo assim, o saldo negativo apurado no período-base é de R$ 1.589,62 (R$
9.582,90 de CSLL - R$ 11.172,52 de retenções comprovadas). Portanto, deve ser reconhecido o
crédito adicional em favor do sujeito passivo no valor de R$ 407,54 (R$ 1.589,62 – R$ 600,73
(DDE)-R$ 581,35 (DRJ) ).
Com relação ao segundo ponto, não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar cabe lembrar que o procedimento de retificação de DCTF
obedece a determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num
instrumento de confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional,
mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e
o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria:
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903234/2013-03

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que o Recorrente não
trouxe qualquer elemento de prova extraído de sua escrituração contábil-fiscal.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil – CPC - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Por outro lado, a retificação do PER/DCOMP requerida pelo Recorrente não pode
ser analisada por este colegiado por tratar-se de requerimento administrativo - e não
propriamente de recurso contra a não homologação da DCOMP em questão -, o qual deve ser
dirigido ao órgão competente, no caso, Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de
jurisdição fiscal do contribuinte.
É de se ressaltar, entretanto, que se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo
Recorrente, o fato deve ser levado a conhecimento da autoridade administrativa para ser objeto
de revisão de ofício, na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no
PER/DCOMP em questão possui consistência (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1
c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903234/2013-03

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo
crédito adicional em favor do sujeito passivo no valor de R$ 407,54 e homologando as
compensações até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Original